Tribunal: STF
Processo: HC 95079
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-25
Data de publicação: 2008-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
   IMPETRAÇÃO CONTRA JULGADO PROFERIDO PELA SEGUNDA TURMA DESTE
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 606 DESTE
   SUPREMO TRIBUNAL.
1.      Impetração que tem por objeto acórdão
   proferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, o
   que atrai a incidência do Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal
   ("Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de
   decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou
   no respectivo recurso").
2.      Agravo regimental não provido.